Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0722222-53.2017.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES APELADO: PRISCILA DA COSTA DE OLIVEIRA, WYLLHAN COSTA DE CARVALHO, ARTHUR SOARES DOS SANTOS

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. ROUBO DO VEÍCULO. PROTEÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1. A contagem do prazo prescricional inicia-se após a ciência da negativa de pagamento pelo devedor.
2. A associação que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, enquadra-se no conceito de fornecedor e o associado, destinatário desse serviço, encaixa-se no de consumidor.
3. Há entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, no sentido de que o mero inadimplemento do contrato não é capaz de, por si só, ocasionar um dano moral indenizável, mas o descumprimento contratual que contribui sobremaneira para apreensão judicial do veículo, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e gera danos morais.
4.Preliminares rejeitadas.
5.Recurso conhecido e desprovido.